Tribunal: TJMT
Processo: 0000888-66.2013.8.11.0022
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000888-66.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ JOSE FAVALI - CPF: 284.497.201-25 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCIDÊNCIA – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
(Tema 685 do STJ).

É cabível os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários até a data do encerramento da conta poupança.

São devidos honorários advocatícios de sucumbência na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §1º, do CPC, quando houver resistência do devedor ao cumprimento da obrigação, ainda que tais honorários não tenham sido fixados na sentença originária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a sentença de Id. n.º 261826759, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº 0000888-66.2013.8.11.0022, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido ao pagamento da remuneração complementar à caderneta de poupança mantida pelo autor, nos seguintes
, in verbis:

“Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 128660405, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 4.094,01 (quatro mil e noventa e quatro reais e um centavo).

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.”

Em suas razões de Id. n.º 261826764, o banco apelante aduz que os juros moratórios somente podem incidir a partir da citação na fase de liquidação de sentença, pois antes disso não havia título executivo líquido.

Alega que a inclusão de juros remuneratórios é indevida, uma vez que a sentença coletiva transitada em julgado não os contemplou.

Afirma que não há previsão para a condenação em honorários advocatícios, invocando a Súmula 453 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar os juros e honorários de sucumbência.

Contrarrazões no Id. n.º 261826769, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A presente demanda decorre de ação de liquidação de sentença proposta por Luiz José Favali em face do Banco do Brasil S.A., objetivando o recebimento das diferenças relativas aos expurgos inflacionários das cadernetas de poupança, especialmente referentes ao Plano Verão (janeiro de 1989).

Na fase de liquidação, o juízo determinou a realização de perícia contábil. O perito nomeado apresentou laudo, fixando o valor atualizado do débito em R$ 4.094,01, considerando a aplicação do índice de 42,72%, como definido em decisão judicial anterior. O autor, entretanto, impugnou o laudo, argumentando a ausência de correção para outros períodos inflacionários (março a maio de 1990 e fevereiro de 1991) e discordando do marco inicial para os juros de mora. O Banco do Brasil não apresentou impugnação ao laudo pericial.

A sentença homologou o laudo pericial, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e determinou o pagamento das diferenças e respectivos encargos.

O Banco do Brasil, inconformado com a sentença, interpôs recurso de apelação, alegando erros no termo inicial dos juros moratórios, inclusão indevida de juros remuneratórios e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A lide é regulada pelo CDC que, em detrimento do art. 16 da Lei nº 7.347/85, estabelece que a sentença tem eficácia
erga omnes
.

Isto significa que todo e qualquer poupador pode propor, em seu domicílio, a liquidação/cumprimento de sentença sem, portanto, que tenha dado autorização expressa ao IDEC por ocasião da propositura da ação civil pública.

Ademais, igualmente neste aspecto o STJ decidiu em recurso representativo da controvérsia que:
“os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública”
.

Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp nº 1.391.198-RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13.08.2014)

Do Termo Inicial dos Juros Moratório
s

O recorrente sustenta que os juros de mora devem ser aplicados, na fase executiva, a partir da citação operada na fase de cumprimento de sentença e não da citação efetivada na ação de conhecimento.

Sem razão, no ponto.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já consolidou o seguinte entendimento:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior"
(REsp. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014 – sem grifos no original).

Como se vê, a decisão
a quo
foi proferida com base em precedente firmado pelo STJ (tema 685), não sendo, portanto, passível de reforma.

Dos Juros Remuneratórios

Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários incidem até a data do encerramento da conta poupança, sendo tal entendimento igualmente acompanhado de perto por este sodalício e pelos Tribunais pátrios. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – TEMA 1.016 DO STF – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO FINAL – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO, SOB PENA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO EM CASO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A liquidação quanto aos valores devidos a título de expurgos inflacionários pode ser feita no bojo dos autos, não havendo necessidade de liquidação judicial. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec. É cabível os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários até a data do encerramento da conta poupança. Há repercussão geral da questão constitucional referente à inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais. Tema 1.016 do STF. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Inteligência da Súmula nº 519 do STJ. Não se aplica a multa do art. 523, § 1º, do CPC em casos de cumprimento individual de sentença coletiva, salvo se houver sua prévia liquidação, razão pela qual esta deve ser excluída. Agravo interno prejudicado.”
(N.U 1003504-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR O DEVIDO ENCERRAMENTO – DO CONTRÁRIO, INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO DO BANCO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I – Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários incidem até a data do encerramento da conta poupança. II – Porém, o ônus de comprovar a data do encerramento é da instituição financeira e, inexistindo tal comprovação, os juros remuneratórios serão devidos até a data da citação ocorrida na ação civil pública originária.”
(TJ-MS - AI: 14056997920208120000 MS 1405699-79.2020.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 18/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2021)

Por sua vez, a correção monetária tem a finalidade exclusiva de manter a equivalência do valor da moeda e não remunera o capital, devendo incidir, portanto, os índices da tabela não expurgada, a fim de que a recomposição seja plena.

Ademais, há repercussão geral da questão sob a ótica constitucional referente à inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais, conforme segue:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento.”
(STF - AgR RE: 1141156 RJ - RIO DE JANEIRO 0014842-79.2001.4.02.5101, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/12/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-082 03-04-2020)

Assim, escorreita a r. sentença proferida pelo juízo monocrático.

Dos Honorários de Sucumbência

A fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação é compatível com o art. 85, §2º, do CPC, desde que observada a proporcionalidade, como ocorreu na sentença de origem.

O art. 85 do CPC/2015, em seu §1º, estabelece que:

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, resistido ou não.”

O STJ, ao interpretar o art. 85 do CPC, tem reiterado que, havendo resistência do devedor na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que não previstos na sentença original.

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OBJETIVANDO A RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO) E MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Precedentes.”
(N.U 1015715-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Desse modo, deve ser rechaçada a pretensão da instituição financeira, já que o tema é incontroverso pelos tribunais superiores.

Assim, a condenação produzida na sentença se afina com a posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, devendo ser mantido o percentual estipulado no
decisum
guerreado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025